Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-36.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804317-36.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDREY JORGE MESQUITA LIMA, CLEBER DA SILVA MESQUITA

EMBARGANTE: CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que negou provimento à apelação criminal interposta em face de condenação pelo crime de extorsão qualificada, previsto no art. 158, §§ 1º e 2º, II, c/c art. 69, todos do CPB. O embargante alega omissão na fundamentação da pena-base e ausência de individualização da pena dos corréus, pleiteando, com efeitos infringentes, a rediscussão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPPB, não servindo como instrumento para reexame de matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a dosimetria da pena, justificando a elevação da pena-base, com fulcro em circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do CPB.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da condenação por meio de embargos declaratórios configura uso indevido deste instrumento processual, devendo ser rechaçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619 e 620; CP, art. 59.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o acórdão de

id. doc. 22143226, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão na análise da dosimetria de pena. Afirma que o julgador não apresentou fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Também aduz que a pena dos corréus não foi fundamentada de forma individual. Ao final,

requereu o
provimento
dos embargos de declaração.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, tendo a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinado pela

rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 158, §1º E § 2º, II C/C ART. 69, TODOS DO CPB. 1) PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROVIMENTO. INCABÍVEL, POIS A ESTORSÃO EXIGE A FINALIDADE ESPECÍFICA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. 2) REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. O JUIZ CONSIDEROU CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU JUSTIFICANDO DE FORMA IDÔNEA E PROPORCIONAL A APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. 3) RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROVIMENTO. CONFORME PROVAS ANEXADAS AO AUTOS, DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS AÇÕES NO FATO DELITUOSO. 4) RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra uma omissão apontada.
Todavia, os embargos não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição,
omissão

ou obscuridade
,
capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado abordou detidamente o inconformismo do réu quanto a
dosimetria

de pena,
afirmando:

“[...] Nesse sentido, nota-se que, na primeira fase da dosimetria aplicada, o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu os seguintes vetores judiciais do artigo 59 do CPB, as circunstância do crime, como grave, na medida em que a grave ameaça extrapolou as elementares do tipo, já que a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que, não apenas os criminosos estavam portando o que aparentava ser um simulacro de arma de fogo, [como tentaram colocá-la] no porta-malas do veículo, o que decerto acarreta maior temor, e produz, consequentemente, maior poder de intimidação, reclamando maior reprovação. E ainda, as consequências, como gravíssimas, na medida em que a ação criminosa culminou na destruição do veículo da vítima, acarretando prejuízo, financeiro significativo, bem como na prisão da vítima, que acabou sendo confundida como um dos criminosos, assim imperiosa a valoração negativa. Logo, não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado, devendo ser integralmente mantida a sentença com a pena base fixada em 07 (sete) anos de reclusão [...]”

Logo, não há omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/11/2025